Tribunal: TJMT
Processo: 1056969-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória com pedido de tutela de urgência ajuizada por Cláudio Schecheli, que objetiva anular multa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT (Auto de Infração no 109.969/2015) e o levantamento de embargo administrativo. A sentença de origem reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e declarou a inexigibilidade da multa. O Estado sustenta violação à coisa julgada, pois a inexistência de prescrição já havia sido decidida anteriormente em acórdão transitado em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem poderia reapreciar a ocorrência da prescrição punitiva após decisão anterior do Tribunal afastando-a; (ii) estabelecer se há coisa julgada e preclusão consumativa quanto à análise da prescrição punitiva e intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reapreciação da prescrição punitiva viola a coisa julgada material formada no acórdão anterior que já havia afastado expressamente sua ocorrência.
O julgamento transitado em julgado impede a rediscussão da mesma matéria, ainda que trate de tema de ordem pública, por força dos arts. 502 e 507 do CPC, caracterizando preclusão consumativa.
A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que matérias de ordem pública também estão sujeitas à coisa julgada e não podem ser reexaminadas fora das hipóteses legais, como a ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A reapreciação da prescrição punitiva é vedada quando já decidida por acórdão transitado em julgado.
A coisa julgada e a preclusão consumativa impedem nova análise de matéria anteriormente decidida, mesmo que relativa a tema de ordem pública.
O prosseguimento do feito deve observar os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, conforme o art. 507 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 502, 507; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, arts. 19 e 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.490.454/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024; TJMG, AI no 0918946-21.2024.8.13.0000, Rel.a Des.a Maria Inês Souza, j. 22/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056969-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLAUDIO SCHECHELI - CPF: 223.484.689-72 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória com pedido de tutela de urgência ajuizada por Cláudio Schecheli, que objetiva anular multa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT (Auto de Infração no 109.969/2015) e o levantamento de embargo administrativo. A sentença de origem reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e declarou a inexigibilidade da multa. O Estado sustenta violação à coisa julgada, pois a inexistência de prescrição já havia sido decidida anteriormente em acórdão transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem poderia reapreciar a ocorrência da prescrição punitiva após decisão anterior do Tribunal afastando-a; (ii) estabelecer se há coisa julgada e preclusão consumativa quanto à análise da prescrição punitiva e intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reapreciação da prescrição punitiva viola a coisa julgada material formada no acórdão anterior que já havia afastado expressamente sua ocorrência.

O julgamento transitado em julgado impede a rediscussão da mesma matéria, ainda que trate de tema de ordem pública, por força dos arts. 502 e 507 do CPC, caracterizando preclusão consumativa.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que matérias de ordem pública também estão sujeitas à coisa julgada e não podem ser reexaminadas fora das hipóteses legais, como a ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A reapreciação da prescrição punitiva é vedada quando já decidida por acórdão transitado em julgado.

A coisa julgada e a preclusão consumativa impedem nova análise de matéria anteriormente decidida, mesmo que relativa a tema de ordem pública.

O prosseguimento do feito deve observar os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, conforme o art. 507 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 502, 507; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.490.454/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024; TJMG, AI no 0918946-21.2024.8.13.0000, Rel.a Des.a Maria Inês Souza, j. 22/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Cláudio Schecheli, visando à anulação de multa ambiental decorrente do Auto de Infração no 109.969/2015, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), em razão de irregularidades urbanísticas e ambientais.

Na origem, a parte autora pleiteou, liminarmente, a suspensão dos efeitos do auto de infração e do Termo de Embargo no 106402/2015, ambos inseridos no Processo Administrativo no 159.024/2012. No mérito, requereu a declaração de nulidade da penalidade imposta e o consequente levantamento definitivo do embargo.

A sentença proferida em primeira instância acolheu parcialmente os pedidos iniciais, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, com fundamento nos arts. 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, c/c art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, declarando a inexigibilidade da multa administrativa e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, a qual foi acolhida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que cassou a sentença sob o fundamento de que não se configurava a prescrição punitiva, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Contudo, em nova decisão, o juízo a quo reiterou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, entendendo que transcorrido o prazo superior a cinco anos entre a apresentação da defesa administrativa (11/02/2015) e o encerramento do processo administrativo (08/09/2020), restaria fulminado o direito de punir da Administração Pública.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso renovou sua insurgência por meio do presente recurso, sustentando, em síntese, que, teria havido violação à coisa julgada, na medida em que o reconhecimento anterior da inexistência de prescrição pelo Tribunal já havia sido objeto de decisão colegiada, o que vedaria nova análise da questão pelo juízo singular, nos termos dos arts. 502 e seguintes do CP.

Aduz ainda que inexistiu prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o termo inicial para a contagem do prazo é a data do fato infracional ou sua cessação, e o marco interruptivo é a lavratura do auto de infração, conforme previsto no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Pontua que a prescrição intercorrente também não ocorreu, pois o processo administrativo tramitou regularmente, com diversos atos de instrução e impulso processual devidamente documentados, aptos a interromper a contagem do prazo.

Enfatiza que o juízo sentenciante teria confundido os institutos da prescrição punitiva e intercorrente, e realizou contagem indevida, desconsiderando expressamente os marcos interruptivos legalmente previstos.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença e pelo julgamento de improcedência da ação declaratória, com a consequente manutenção da validade do Auto de Infração no 109.969/2015.

Contrarrazões. (id. 274339878)

O órgão ministerial em parecer de lavra de seu representante Dr. Hélio Fredolino Faust, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Cláudio Schecheli, objetivando a anulação de multa ambiental decorrente do Auto de Infração no 109.969/2015, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, em virtude de supostas irregularidades urbanísticas e ambientais.

Ocorre que, no julgamento anterior deste recurso de Apelação, esta Câmara Cível deu-lhe provimento para afastar a ocorrência da prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, conforme consta no ID no 146431154.

Após a interposição de recursos subsequentes, sobreveio o trânsito em julgado, ocorrido em 26/10/2023 (ID no 189030185), da decisão que não conheceu do agravo interno interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário.

Assim, verifica-se que a controvérsia relacionada à prescrição punitiva e intercorrente, disciplinada pelo Decreto no 1.986/2013, encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada e pela preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Tal constatação afasta a possibilidade de reanálise da questão, conforme a inteligência do art. 507 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, é pertinente destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão, caso já tenham sido objeto de pronunciamento judicial anterior.
Na hipótese, revisar a conclusão do acórdão impugnado quanto à preclusão consumativa sobre a impenhorabilidade do bem de família demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula no 7/STJ.
Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp no 2.490.454/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS. ATO ORDINATÓRIO DE MERO EXPEDIENTE PRATICADO POR SERVIDOR. IRRECORRIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
IRDR No 1.0000.21.135491-5/001
. INVIABILIDADE/DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ato ordinatório de mero expediente praticado por servidor, que apenas dá cumprimento à ordem judicial de intimação para pagamento das custas finais, por não consistir em pronunciamento judicial, não é passível de impugnação por recurso. 2. Inviável a suspensão do processo com fundamento na ordem emanada no acórdão que admitiu o
IRDR no 1.0000.21.135491-5/001
, pois o não conhecimento do agravo de instrumento representa óbice à apreciação de seu objeto, e, via de consequência, a discussão acerca da possibilidade de cobrança dos valores relativos a citações e intimações eletrônicas quando a Fazenda Pública Municipal for vencida ao final, que é a matéria a ser analisada no IRDR. 3. Com o trânsito em julgado da sentença que condenou o Município ao pagamento das custas processuais, apresentar-se-ia inócua a determinação de suspensão do feito, na medida em que a questão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.23.129190-7/002, Relator (a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2023, publicação da súmula em 23/11/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TRÂNSITO EM JULGADO - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - IRDR - TAC E MULTA - TÍTULO EXCUTIVO EXTRAJUDICIAL - MATÉRIAS DISTINTAS - SUSPENSÃO DO FEITO - INDEVIDA - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. - Se a sentença proferida na ação civil pública, que embasou o cumprimento de sentença originário, versa sobre matéria distinta àquela disposta em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, não se justifica o sobrestamento do feito, em espera da solução de uniformização. - Conquanto as decisões proferidas em IRDR se tratem de precedentes, com efeito vinculante, tal efeito não atinge os atos passados, sobretudo a coisa julgada material, ressalvados os casos de ajuizamento de ação rescisória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0271.11.009850-3/004, Relator (a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2019, publicação da súmula em 07/05/2019)

Portanto, ainda que a tese jurídica firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) possua efeito vinculante, sua aplicação não se impõe aos presentes autos, pois a matéria já se encontra acobertada pela coisa julgada ou pela preclusão consumativa, constituindo exceção ao alcance do IRDR, justamente para resguardar a estabilidade das decisões judiciais definitivas.

Nesse sentido, confira-se:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRDR – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso concreto, a Segunda Câmara Cível já reconheceu, em decisão transitada em julgado, a legitimidade da ANDECC, estando a questão alcançada pela preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.
As questões de ordem pública, uma vez definitivamente decididas, não podem ser objeto de rediscussão, em conformidade com precedentes do STJ e deste Tribunal.
(TJMG – AI no 0918946-21.2024.8.13.0000, Rel.a Des.a Maria Inês Souza, 2a Câmara Cível, j. 22/10/2024, pub. 25/10/2024)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para acolher a preliminar de coisa julgada e, por conseguinte, cassando a sentença recorrida, determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025